Tribunal: STF
Processo: ARE 1362323
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face do acórdão da Turma Recursal Única, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REGIME DE PLANTÃO. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1358281/SP, RESP 1.230.957/RS, AGRG NO RESP 1.222.246/SC E RESP. 1.592.306/RS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de ação em que a Recorrente DILCE CATARINA GOMES DE MATOS sustenta, em síntese, que na qualidade de servidora pública estadual, sofreu descontos previdenciários na ordem de 11% (onze pontos percentuais) sobre o adicional de insalubridade e regime de plantão, os quais sustenta ser indevidos.



    2. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques). Contudo, se a verba possuir natureza remuneratória, visando à retribuição do trabalho, independentemente de sua forma, ela deve integrar a base de cálculo.



    3. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã compreendeu que o adicional noturno, de periculosidade, horas exatas e plantão, constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual devem se sujeitar à incidência da contribuição previdenciária.



    4. Infere-se, portanto, que incide a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e regime de plantão, em virtude das referidas verbas possuírem natureza remuneratória e também constituírem acréscimo patrimonial percebido pelo servidor.



    5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.



    6. Recurso conhecido e improvido.



    7. Condeno a Recorrente DILCE CATARINA GOMES DE MATOS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil”. (eDOC 9, p. 4-5)



    Após a interposição do recurso extraordinário, o feito voltou ao colegiado para nova análise em razão do despacho proferido pelo Presidente da Turma Recursal (eDOC 15). O acórdão foi, em seguida, confirmado em juízo de retratação: 



    “RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2 .º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .º 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N .º 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA N .º 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.º da Lei Complementar Estadual n.º 202/04e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90). 2.A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC n.º 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163). 3. Acórdão confirmado em juízo de retratação”. (eDOC 16, p. 9-10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 201, § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a recorrente defende a não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, adicional noturno e regime de plantão, conforme decidido no RE-RG 593.063, tema 163 da sistemática da repercussão geral.



    Afirma que é a jurisprudência é clara ao dispor que “somente a habitualidade deve ser tributada, o que não se verifica no caso em questão, haja vista que a recorrente só recebe os referidos adicionais se efetivamente estiver laborando sob as condições citadas, sendo-lhe descontado o pagamento se por qualquer hipótese restar afastado os motivos ensejadores de sua percepção”. (eDOC 14, p. 8)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E REGIME DE PLANTÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 202/04 E 09/90. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. - Parecer pelo não provimento do agravo, e não conhecimento do recurso extraordinário”. (eDOC 31, p. 7) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar n. 202/04), consignou que o adicional de insalubridade e demais parcelas pagas de forma temporária são utilizadas para fins de cálculo da aposentadoria, motivo pelo qual seria devida a contribuição previdenciária sobre o montante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No âmbito do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, encontra-se regulamentada por meio da Lei Complementar n .º 202/04, que, em seu art. 2.º, I, preconiza o seguinte: 



    ‘Art. 2.º As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais. 



    I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades’;



    Infere-se, portanto, que após a vigência da EC n.º 41/03, considera-se para efeito de desconto previdenciário, no âmbito estadual, a remuneração total do servidor público civil ou militar em atividade.



    Ocorre que, diferentemente do regime federal, a Lei Complementar Estadual n .º 09/90(Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais)define em seu art. 57, de forma peremptória, que se considera remuneração “o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordo coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”.



    Portanto, resta evidente que o ESTADO DE MATO GROSSO, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido r público,o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.



    Disso resulta que tais acréscimos serão levados em consideração no ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1.º da Lei 10.887/2004.



    Portanto, no que se refere à tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163), impositiva a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing. (eDOC 16, p. 5-6)



    Assim, divergir desse entendimento quanto à possibilidade de incorporação da verba demandaria o exame da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Adicional de insalubridade. Natureza da verba. Incidência de contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.(ARE 1247368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1247375 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente